Tribunal: TJMT
Processo: 1008744-13.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
RETIFICADA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA PENHORA PARA O CNPJ DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008744-13.2025.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, USUCAPIÃO ORDINÁRIA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (AGRAVANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (AGRAVANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 223.962.171-00 (AGRAVADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vi
stos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2º VOGAL (DES. RUBENS) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1ª VOGAL
”
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA PENHORA PARA O CNPJ DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0007771-79.2007.8.11.0041, que indeferiu o pedido de redirecionamento da penhora para o CNPJ do agravado na qualidade de empresário individual. Os agravantes alegaram impossibilidade de localização de bens vinculados ao CPF do devedor e requereram nova tentativa de constrição patrimonial por meio dos sistemas
Renajud
,
Infojud
e
Sisbajud
, utilizando o CNPJ do agravado como empresário individual, no valor de R$ 3.433,89, o que foi negado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível a realização de penhora sobre bens vinculados ao CNPJ de empresário individual, sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando o cumprimento de sentença é promovido contra a pessoa física titular da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O empresário individual exerce atividade empresária em nome próprio, inexistindo separação patrimonial entre a pessoa natural e a empresa, por não configurar pessoa jurídica de direito privado nos termos do art. 44 do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há distinção entre os bens da pessoa física e os vinculados à sua atividade como empresário individual, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para constrição sobre o patrimônio registrado em nome do CNPJ da firma individual.

A atuação sob CNPJ, no caso de empresário individual, constitui mera ficção jurídica, sendo legítima a inclusão desse número de registro no polo passivo do cumprimento de sentença, em complemento à execução dirigida contra o CPF do titular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A penhora de bens vinculados ao CNPJ de empresário individual é admissível no cumprimento de sentença contra a pessoa física titular, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O empresário individual responde com seu patrimônio pessoal pelos riscos da atividade, não havendo separação entre pessoa natural e firma individual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, III; CC,
arts
. 44 e 45.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.899.342/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 26.04.2022,
DJe
29.04.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.505.397/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.10.2024,
DJe
21.10.2024; STJ,
AREsp
n. 2.845.472/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.04.2025, DJEN 06.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015, parágrafo único, e incisos do Código de Processo Civil, interposto por
GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES e JAQUELINE PROENÇA LARRÉA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Origem, nos autos do cumprimento de sentença n. 0007771-79.2007.8.11.0041, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelas Agravantes, mantendo a execução exclusivamente em face da pessoa física do executado
GILMAR PEREIRA DA SILVA
, sem reconhecer a legitimidade passiva da inscrição CNPJ n. 38.221.819/0001-51, correspondente à empresa individual do executado.

Para tanto, aduzem as agravantes que o executado atua como empresário individual, sendo inexistente a separação patrimonial entre a pessoa física e o CNPJ vinculado à sua atividade empresarial.

Asseguram que o executado atua formalmente como empresário individual, de modo que a inscrição CNPJ 38.221.819/0001-51 representa a própria pessoa do devedor no exercício de atividade econômica e não ente personificado autônomo.

Por fim, sustentam, que a autonomia patrimonial do empresário individual não é absoluta, de modo que a recusa em o incluir no polo passivo da execução frustra a efetividade da tutela jurisdicional, contrariando os princípios da máxima efetividade e menor onerosidade executiva (
arts
. 797, 805 e 139, IV, CPC).

Pedem o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e reconhecer a legitimidade passiva da empresa com CNPJ 38.221.819/0001-51, determinando-se a continuidade da execução em face do empresário individual.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A presente demanda impõe saber acerca da natureza jurídica do empresário individual e dos contornos de sua autonomia patrimonial.

O empresário individual configura modalidade de exploração da atividade empresarial na qual o comerciante atua como pessoa física, sem constituição de pessoa jurídica distinta, consoante previsão do art. 966 do Código Civil:

"Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a cir
culação de bens ou de serviços.
"

Embora não se trate de ente personificado, dotado de personalidade jurídica própria, ao empresário individual se admite inscrição autônoma no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), para fins meramente tributários e burocráticos, sem implicar a criação de nova personificação com patrimônio dissociado da pessoa física.

Conforme consignado no relatório, a insurgência visa ao reconhecimento da legitimidade passiva da inscrição CNPJ n. 38.221.819/0001-51, correspondente à empresa individual explorada pelo executado.

As Agravantes sustentam que, devido à ausência de separação patrimonial plena, a recusa judicial em incluir tal inscrição no polo passivo contraria os princípios da máxima efetividade e menor onerosidade da execução.

Em que pese a insurgência, não prosperam os argumentos recursais.

Com efeito, o fato de o executado atuar na modalidade de empresário individual não importa automática desconsideração da separação patrimonial entre suas pessoas física e jurídica para fins executivos.

Ocorre que o ordenamento jurídico admite ao menos relativa autonomia patrimonial ao empresário individual, a qual somente pode ser arredada mediante comprovação dos requisitos para aplicação da chamada
"desconsideração da personalidade jurídica".

No caso em apreço, não se evidencia minimamente que o executado esteja se valendo abusivamente desta autonomia patrimonial com o intuito exclusivo de furtar-se da execução ou de fraudar o adimplemento da obrigação.

A pretensão recursal das exequentes visa tão somente criar oportunidade de diligências de pesquisa por bens penhoráveis, porquanto ainda não lograram êxito em localizar patrimônio do devedor.

Entretanto, a mera insuficiência patrimonial para quitação do débito não configura causa jurídica legítima para pura e simplesmente se desconsiderar a autonomia patrimonial do empresário individual.

Igualmente, o fato de não haver discrição patrimonial absoluta não credencia os credores a requererem a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo.

Caso se permitisse tamanha discricionariedade de redirecionamento da execução em face da empresa individual, estar-se-ia esvaziando por completo o sentido desta figura jurídica, retirando-lhe qualquer autonomia patrimonial no trato negocial.

Ademais, o julgador primevo corretamente indeferiu o pedido de redirecionamento contra a empresa individual
“...vez que não há indicação da existência de bens penhoráveis (artigo 921, §3º, do Código Processo Civil), mas tão somente novo pedido de pesquisa de bens”.

No caso vertente, as agravantes não chegaram a individualizar quaisquer ativos registrados em nome do CNPJ da empresa individual para lastrear a pretensão de constrição. Buscaram tão somente nova oportunidade especulativa de diligências.

Ora, aplicando-se ao caso o princípio da patrimonialidade previsto no art. 789 do CPC,
"o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações...”,
conjugada com a norma do art. 921, §3º impõe, portanto, que a constrição obedeça a critérios objetivos de indicação do patrimônio, não se admitindo a mera prospecção facultativa de novos ativos em cadastros distintos, sem demonstração concreta.

Deve-se compreender que a autonomia patrimonial do empresário individual consubstancia direito constitucionalmente assegurado, que somente pode ser limitado por justos motivos, não sendo razoável a pretendida inversão deste ônus em prejuízo do executado.

Independentemente da posição doutrinária que se adote quanto ao grau de separação patrimonial, fato é que o ordenamento jurídico exige demonstração concreta de abusos e desvios na conduta empresarial do devedor para permitir a desconsideração desta autonomia e o redirecionamento da execução,
ex
vi
do art. 50 do Código Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1
ª
VOGAL):

A
companho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
º
VOGAL):

P
eço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
º
VOGAL):

Eminentes pares,

Agravo de Instrumento n. 1008744-13.2025.8.11.0000

de decisão que,

no Cumprimento de Sentença nº 0007771-79.2007.8.11.0041 indeferiu o pedido de redirecionamento da penhora para o CNPJ do agravado como empresário individual.

É o necessário.

Os agravantes promoveram cumprimento de Sentença de honorários em desfavor do agravado, e como não foram localizados bens para serem penhorados, o feito foi encaminhado ao arquivo nos termos do art. 921, III do CPC.

Depois, os agravantes pediram para que a tentativa de penhora via sistemas
Renajud
,
Infojud
e
Sisbajud
fossem realizadas no CNPJ do agravado como empresário individual, no montante de R$ 3.433,89, o que foi negado.

O empresário individual é pessoa física que exerce em nome próprio a atividade empresária, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio. Dessa forma, inexiste distinção real entre as personalidades, pois não há separação patrimonial entre os bens vinculados ao CPF e os que eventualmente estejam em nome do CNPJ associado.

A este respeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
O microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como pessoas jurídicas de direito privado propriamente ditas ante a falta de enquadramento no rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil, notadamente por não terem eventual ato constitutivo da empresa registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o qual "começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro
". (REsp n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 29/4/2022.)

Dessa forma a firma individual no caso do empresário individual constitui mera “ficção jurídica”, o que dispensa na hipótese a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir seus bens,
sendo presumível a confusão patrimonial entre a pessoa física e jurídica.

Como o agravado constituiu apenas uma empresa individual é possível a sua inclusão no polo passivo para responder ao débito da pessoa natural, podendo a busca de ativos ser realizada no CPNJ criado para o exercício da atividade empresarial.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. FIRMA INDIVIDUAL. CONFUSÃO COM O SÓCIO. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. Na hipótese, não há falar em julgamento extra petita, pois o órgão julgador não afrontou os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concedeu providência jurisdicional diversa do que foi arrolado como causa de pedir e pedido, tendo sido respeitado o princípio da congruência.

2. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

3. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não faz distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Súmula nº 568/STJ.

4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.

(
AREsp
n. 2.845.472/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PENHORA DO PATRIMÔNIO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes" (REsp 1.899.342/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 29/4/2022).

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.505.397/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 21/10/2024.)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para autorizar a inclusão do CNPJ do agravado como empresário individual, no polo passivo do Cumprimento de Sentença.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, para
dar provimento
ao

recurso
, em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Entendo que não cabe
a

instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, uma vez que é empresário individual, pessoa natural.

De forma que acompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025.